Tribunal: TJES
Processo: 5018443-03.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018443-03.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANISETTI RONCONI DOS SANTOS

APELADO: UNIMED DO ESPIRITO SANTO - FEDERACAO DAS COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR ECONÔMICO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER
E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por beneficiária de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando a operadora à autorização e custeio de exame médico e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, fixando honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação. A parte autora recorre para que o valor da obrigação de fazer também seja incluído na base de cálculo dos honorários ou, subsidiariamente, para a majoração do percentual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor econômico da obrigação de fazer, consistente no custeio de exame médico, deve compor a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, cumulando-se à condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, em ações envolvendo plano de saúde, a obrigação de fazer relativa ao custeio de tratamento médico possui expressão econômica mensurável e deve ser incluída na base de cálculo dos honorários advocatícios (EAREsp 198.124/RS; AgInt no AREsp 2622121/RJ).

4. O mesmo entendimento é adotado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, reconhecendo que o proveito econômico obtido pelo autor — mesmo quando decorrente de obrigação de fazer — integra a base de cálculo da verba honorária.

5. O percentual de 15% fixado na origem está de acordo com os critérios do art. 85, § 2º do CPC e deve ser mantido, cabendo apenas ajustar a base de incidência para refletir o real proveito econômico obtido na demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: A base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência em ações que cumulam obrigação de fazer com indenização por danos morais deve abranger o valor econômico da obrigação de fazer, desde que este seja mensurável. O custeio de exame médico por plano de saúde configura obrigação de fazer com valor econômico aferível, devendo ser considerado na fixação da verba honorária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 2º; CDC, arts. 6º, VIII e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 198.124/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 27.04.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2622121/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 28.04.2025; TJES, Apelação Cível nº 0002135-79.2021.8.08.0024, Rel.ª Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 11.04.2025; TJES, Apelação Cível nº 5001179-94.2021.8.08.0050, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 02.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
r
ecurso de
A
pelação interposto
por
ANISETTI RONCONI DOS SANTOS
contra a sentença
proferida pelo

J
uízo da
7
º Vara Cível de Vitória/
ES
, que, em sede de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada
em face de
UNIMED DO ESPIRITO SANTO - FEDERACAO DAS COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida, tornando definitiva a obrigação da requerida de autorizar e custear o exame de "Doppler Colorido de Vasos Cervicais Arteriais Bilateral" para a parte autora, além de condená-la ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária e juros, e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais,
a
recorrente alega, em síntese, que
:
(I)

a base de cálculo dos honorários advocatícios fixado na sentença foi equivocada, ao considerar apenas o valor da indenização por danos morais, excluindo o valor econômico da obrigação de fazer, o qual é mensurável e deve integrar o proveito econômico obtido com a ação;

(II)
a jurisprudência do STJ reconhece que, em ações que discutem cobertura de plano de saúde, a obrigação de fazer deve integrar a base de cálculo dos honorários;
(III)
subsidiariamente, caso não se acolha o pedido principal, requer a majoração do percentual fixado, de 15% para patamar próximo ao máximo legal (20%), considerando o zelo profissional, a complexidade da causa, a concessão de tutela de urgência e a interposição de embargos de declaração;

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para
reformar a sentença, reconhecendo que a base de cálculo dos honorários deve abarcar também o valor econômico da obrigação de fazer ou, subsidiariamente, majorar o percentual fixad
o
.

Contrarrazões no
ID 16378032
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo ao seu julgamento.

Na origem, a Autora ajuizou a demanda em razão da negativa de cobertura, pela operadora de plano de saúde, do exame "Doppler Colorido de Vasos Cervicais Arteriais Bilateral", necessário para o acompanhamento de Estenose Aórtica (CID 120).

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para:
(i)
confirmar a tutela de urgência, tornando definitiva a obrigação de fazer consistente na autorização e custeio do referido exame;
(ii)
condenar a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais;
(iii)
condenar a Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A controvérsia recursal trata
exclusivamente da base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência
. A Apelante pretende o reconhecimento de que o valor econômico da obrigação de fazer, consistente no custeio do exame médico, deve ser incluído na base de cálculo da verba honorária, cumulando-se à condenação por danos morais.

Embora o dispositivo da r. sentença tenha consignado que os honorários de sucumbência incidiriam sobre o valor total da condenação, o que poderia, em tese, abarcar tanto a obrigação de fazer quanto a condenação pecuniária por danos morais, tal comando não se mostrou suficientemente claro, especialmente diante do teor da decisão que apreciou os embargos de declaração opostos na origem.

Naquela oportunidade, o magistrado
a quo
consignou que, embora seja possível a adoção do proveito econômico como base de cálculo, o juízo não estaria obrigado a fazê-lo quando a sentença já indicasse critério definido, o que acabou por gerar incerteza quanto à inclusão — ou não — do valor econômico relativo à obrigação de fazer na base de cálculo dos honorários, circunstância que ensejou a insurgência recursal da Apelante.

Na hipótese, verifica-se que a
sentença possui natureza dúplice, característica das ações em que se cumula obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais. Para fins de fixação dos honorários de sucumbência, deve o julgador considerar não apenas o valor da condenação pecuniária, mas também o valor do proveito econômico decorrente da obrigação de fazer deferida.

Nesse sentido, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. TRATAMENTO MÉDICO. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA
. 1. A obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte das operadoras de planos de saúde pode ser economicamente aferida, utilizando-se como parâmetro o valor da cobertura indevidamente negada. Precedentes.
2. Nas sentenças que reconheçam o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre as condenações ao pagamento de quantia certa e à obrigação de fazer.
3. Embargos de divergência providos. (EAREsp n. 198.124/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 11/5/2022.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. AGRAVO DESPROVIDO. I . Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial. 2. Nas razões do agravo, a parte agravante afirma a impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios com base na obrigação de fazer, ante a iliquidez do cálculo .II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a obrigação de fazer integra a base de cálculo dos honorários de sucumbência. III . Razões de decidir
4. O reconhecimento do direito à cobertura de tratamento médico e à indenização por danos morais enseja a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, que deverão ter como base o valor da cobertura indevidamente negada somado ao valor arbitrado a título de danos morais.
IV. Dispositivo 5 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2622121 RJ 2024/0139063-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 28/04/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/05/2025)

Do mesmo modo já se pronunciou este e. TJ/ES:

[..]
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUSA INDEVIDA DE CUSTEIO DE MATERIAIS ESSENCIAIS PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CONTRATO ANTERIOR À LEI Nº 9.656/98. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA LIMITATIVA ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. RECURSO DA UNIMED VITÓRIA DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
[...]
6. A fixação de honorários advocatícios deve observar o proveito econômico obtido pela parte vencedora, incluindo o custo dos materiais indispensáveis para o procedimento cirúrgico e o valor dos danos morais (STJ, EAREsp 198.124/RS). O valor da obrigação de fazer é economicamente aferível e deve compor a base de cálculo.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso da UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO desprovido. Recurso de LENY GUASTI DE ALMEIDA CASTRO provido para alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, utilizando o proveito econômico obtido pela autora, somado à condenação por danos morais. (TJES - 3ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0002135-79.2021.8.08.0024 - Relatora: Des.ª DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Julgado em: 11/04/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE
. CIRURGIA REPARADORA DE MANDÍBULA COM PRÓTESE CUSTOMIZADA. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO SOBRE AMBAS AS CONDENAÇÕES
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas por operadora de saúde e beneficiário contra sentença que condenou a ré a custear cirurgia reparadora de mandíbula com prótese customizada e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, fixando ainda honorários advocatícios sobre a obrigação de fazer e a condenação em quantia certa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é lícita a recusa do plano de saúde em custear prótese customizada indispensável a cirurgia reparadora; (ii) estabelecer se a negativa configura dano moral indenizável e se o valor arbitrado deve ser majorado; (iii) determinar a correção da base de cálculo dos honorários sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação entre beneficiário e plano de saúde é de consumo, sujeitando-se ao CDC, conforme Súmula 608/STJ, devendo as cláusulas contratuais ser interpretadas em favor do consumidor. 4. A recusa da operadora em custear prótese customizada para reconstrução de mandíbula, essencial à reabilitação funcional do autor após tratamento oncológico, caracteriza prática abusiva, ainda que o material não conste do rol da ANS, pois negar o material indispensável equivale a negar o próprio tratamento. 5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, havendo cobertura contratual da doença, a escolha da terapêutica compete ao médico assistente, sendo abusiva a negativa de custeio de procedimento necessário à preservação da saúde ou da vida do paciente. 6. A recusa prolongou sofrimento intenso, diante da perda de funções vitais como fala, deglutição e alimentação, configurando dano moral indenizável. 7. O quantum fixado em R$ 4.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, compatível com os parâmetros da Corte, não comportando majoração.
8. A base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve incidir sobre a obrigação de fazer e sobre a condenação em danos morais, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.738.737/RS), sendo inaplicável a tese de valor inestimável da obrigação, já fixado em R$ 180.000,00 na origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recursos desprovidos.(TJES - 3ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5001179-94.2021.8.08.0050 - Relator: Des. ALDARY NUNES JUNIOR - Julgado em: 02/12/2025)

Portanto, a base de cálculo dos honorários deve refletir a integralidade do êxito da demanda. O exame custeado, embora consista em obrigação de fazer, possui conteúdo patrimonial mensurável, razão pela qual deve compor o proveito econômico alcançado pela parte vencedora.

Nessa linha, o percentual de sucumbência deve incidir tanto sobre o valor econômico correspondente à obrigação de fazer quanto sobre a condenação imposta a título de danos morais.

Considerando que o percentual de 15% (quinze por cento), fixado na sentença, mostra-se compatível com os critérios previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil — especialmente o grau de zelo profissional, a natureza da causa e o trabalho desenvolvido —, impõe-se a sua manutenção, promovendo-se apenas o ajuste da base de incidência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar que
o critério
de cálculo dos honorários advocatícios seja
fixado
com base na obrigação de pagar danos morais e na obrigação de fazer (autorizar e custear o exame
médico)
, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 2º do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
determinar que
o critério
de cálculo dos honorários advocatícios seja
fixado
com base na obrigação de pagar danos morais e na obrigação de fazer (autorizar e custear o exame
médico)
, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 2º do Código de Processo Civil.